Tribunal: TJMT
Processo: 0001264-46.2017.8.11.0108
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001264-46.2017.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LOINIR BAU - CPF: 411.379.069-87 (APELADO), WELLINGTON SOARES DA SILVA - CPF: 819.464.811-49 (APELANTE), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - PRESCRIÇÃO DE 5 (CINCO) ANOS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA DEVEDORA

JÁ TENDO OCORRIDO MAIS DE 5 (CINCO) ANOS DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO NÃO INTERROMPIDA NO
TRANSCURSO DO REFERIDO PRAZO
– DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A

pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve no prazo de 05 (cinco) anos.
(
206,§ 5o, I, do Código Civil).

No caso, ainda que a ação tenha sido ajuizada no prazo legal
, contudo, não se efetivando a citação
no lapso temporal de prescrição que é de 5 (cinco) anos,

consumou-se a prescrição da referida pretensão.

A citação é
imprescindível para interrupção da prescrição, considerando que o despacho que recebe a inicial somente tem o condão de interromper a prescrição caso

a citação seja efetivada nos Autos dentro do prazo legal da prescrição

o que não ocorreu
in casu
.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001264-46-2017

APELANTE:
WELLINGTON SOARES DA SILVA

APELADA:
LOINIR BAU

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Wellington Soares da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT que
julgou extinta a Ação Monitória ajuizada pelo Apelante, com fundamento no artigo 487, inciso II do CPC
, fundamentando que o vencimento do cheque ocorreu em 09.09.2015 data em que se iniciou o prazo prescricional de 05 (cinco) anos e, embora a Ação tenha sido ajuizada em 05/06/2017, não se efetivou a citação no prazo legal, já transcorrendo mais de 05 (cinco) anos entre a distribuição da demanda e o despacho de citação.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que o caso versa sobre

Ação Monitória ajuizada com fundamento em um cheque emitido no valor nominal de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), com vencimento em 20/10/2015, sendo que não satisfeita a obrigação pela Apelada
ajuizou a Ação Monitória em 05/06/2017.

Alega que e
m
12/06/2017, foi determinada a citação para eventual cumprimento da obrigação
ou apresentação de embargos monitórios, sendo que

em 06/03/2018, foi indeferida a assistência judiciária gratuita postulada, tendo o Apelante pleiteado o parcelamento de custas em caráter de retratação e interpôs recurso de agravo de instrumento, não provido e em 30/08/2018, o parcelamento foi concedido.

Verbera que em 27/05/2019, o Apelante postulou novamente a gratuidade processual, considerando-se que novos fatos lhe impossibilitavam de efetuar o recolhimento, sendo que em 2020, o Apelante pagou as custas processuais.

Assinala que a expedição de mandado de citação (10/03/2020, 23/07/2020, e 13/01/2021 e que em 12/02/2021, foi realizada a primeira tentativa de citação sem sucesso.

Sustenta que a demandada se encontrava em local incerto, tentando se evadir do ato judicial, sendo o Apelante intimado, tempestivamente, respondeu ao ato de intimação de 26/03/2021, manifestou-se pela citação por edital em 06/04/2021.

Em decisão de 10/12/2021, o juízo determinou a citação em outro endereço e em 23/02/2022, houve troca de patronos e em 13/09/2022, e pedido de citação por aplicativo de mensagem de texto, em números indicados, tendo sido recolhido o valor necessário da diligência.

Em 25/10/2022, foi expedido mandado de citação com hora certa e
09/11/2022 e a diligência de citação por hora certa se realizou.

Alega que a demora na citação atribuída ao Poder Judiciário não enseja o reconhecimento de prescrição, sendo que as frustrações em se efetivar a citação da parte demandado decorreu de mudanças de endereço, tanto que ocorreu sua citação por hora certa.

Verbera que a interrupção da prescrição, que retroagirá à data da propositura da ação, dá-se pelo despacho do juiz que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei, incumbindo ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação conforme artigo

202, I, do Código Civil e artigo 240 do Código de Processo Civil), não havendo falar em prescrição.

Afirma que em razão da pandemia foram suspensos diversos atos processuais de modo que a citação apenas ocorreu em 2022,

não podendo se concluir que a demora na citação decorreu tão somente da culpa do Apelante. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível em face da
sentença que reconheceu a prescrição em relação a Ação Monitória ajuizada pelo Apelante
, visto que a citação não se efetivou no lapso temporal de prescrição do título que, no caso, é de 05 (cinco) anos.

O Apelante assevera que a demora na citação não ocorreu em razão de sua inércia, acrescentando ter realizados os atos processuais visando a efetivação do referido ato processual,
sendo que o período de pandemia contribuiu para a demora na citação.

Cumpre, portanto verificar, no caso,

acerca da ocorrência da prescrição em razão da ausência de citação da parte demandada dentro do prazo de prescrição do título
.

Com relação a prescrição necessário esclarecer que há dois tipos, havendo a prescrição que se aperfeiçoa antes do ajuizamento da ação, ocorrendo a perda do direito de cobrar judicialmente o débito e a prescrição que se opera no curso do processo denominada prescrição intercorrente,

levando a extinção do feito por falta de satisfação do objeto da demanda, ocorrendo referida prescrição após o ajuizamento da ação.

O caso em análise trata-se de
Ação Monitória
ajuizada com embasamento em cheque emitido pela Apelada com vencimento em
20/10/2015, sendo que o Apelante ajuizou a ação em 05/06/2017.

Ocorre que após a realização de varias diligencias visando a citação da parte demandada referido ato processual somente efetivou-se em
09/11/2022.

Cumpre registrar que a prescrição no caso opera-se em 05 (cinco) anos, valendo ressaltar que embora a Ação Monitória tenha sido ajuizada no prazo legal,

porém, transcorreram mais de 05 (cinco) anos
, desde a propositura da demanda e a citação da ré por hora certa, lapso temporal bastante para reconhecimento da prescrição.

Acerca do tema o artigo
o artigo 206,§ 5o, I, do Código Civil, dispõe o seguinte:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Cumpre anotar que deve ser observado o que dispõe a Súmula 150 do STJ:

Súmula
150
– STF – Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

Dessa forma, ainda que o credor tenha ajuizado a ação no prazo legal, o fato é que não ocorreu a citação da ré no referido lapso temporal, e contrariamente ao sustentado
não houve interrupção da prescrição
, e tampouco há que se imputar ao Judiciário a sua demora.

Com efeito, embora a Ação tenha sido ajuizada

em 2017,

apesar das tentativas de realizar a citação da devedora, o Apelante não obteve qualquer êxito, no lapso temporal de 05 (cinco) anos, não ocorrendo, portanto, a interrupção do prazo prescricional,
valendo ressaltar que

o mero ajuizamento da ação e as diligências do credor não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional (CC, art. 202).

Outrossim, cabe registrar que as diligências requeridas pela parte do Apelante sempre

foram atendidas pelo Poder Judiciário, que não contribuiu

para a inexistência do ato citatório no prazo legal. Logo, não se aplicam ao caso o artigo 240,§3o, do CPC, tampouco a Súmula 106 do STJ.

Diante desse quadro, o fato é que não se efetivando a citação dentro do prazo prescricional apesar das diligências realizadas visando sua efetivação,

tal situação implica no
reconhecimento da prescrição,

conforme

entendimento jurisprudencial
verbis
:

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - CITAÇÃO DEVEDOR - AUSÊNCIA - PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - MANUTENÇÃO.
Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição
. O prazo prescricional aplicado a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do art. 206, parágrafo 5o, inciso I do Código Civil.
Ausente a citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição, especialmente quando a falta do ato processual não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça, autorizando o pronunciamento da prescrição de ofício.
(TJ-MG - AC: 10000212137210001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022).

Diante desse quadro, como se verifica, o prazo prescricional do título é de 5 (cinco) anos, sendo que
transcorreram desde o ajuizamento da ação em
05/06/2017, até a data da citação
09/11/2022, mais de 05 (cinco) anos, lapso temporal bastante para reconhecimento da prescrição.

Diante dessas considerações, nego provimento ao recurso de Apelação Cível e mantenho a sentença em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025